Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-68.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
.
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000918-68.2018.8.11.0003
RECORRENTE: JOSÉ CRISTÓVÃO FERNANDES FERREIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial de id 58531492.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o Recorrente declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
Diante dessas ponderações, após a intimação da parte para comprovar os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que, conforme os documentos juntados no id 61444951, o Recorrente possui considerável patrimônio, o que inclui ao menos 03 terrenos residenciais, 99% da participação societária de empresa de empresa distribuidora de peças e bicicletas, 20% das quotas do capital social de empresa de materiais de construção.
Ademais, em análise da petição inicial, constata-se, ainda, que o Recorrente desenvolve atividade comercial de CASA DE SHOWS no referido imóvel, e para tanto está reformando e ampliando a propriedade, o que não condiz com a afirmação de sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais em prejuízo do seu sustento.
Ante o exposto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, certifique-se o regular pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII